Tribunal: TCU
Processo: 021.474/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial em desfavor de Rodolfo dos Anjos Felix Pontes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate À Fome, em desfavor de Rodolfo dos Anjos Felix Pontes, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Rodolfo dos Anjos Felix Pontes, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3.o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Rodolfo dos Anjos Felix Pontes, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 7/1/2015 3.480,00 7/1/2015 1.200,00 21/1/2015 1.392,00 3/3/2015 1.512,00 3/3/2015 1.680,00 1/4/2015 1.008,00 1/4/2015 1.512,00 1/4/2015 1.680,00 7/4/2015 2.630,00 7/4/2015 526,00 16/4/2015 6.402,00 30/4/2015 2.630,00 30/4/2015 1.008,00 30/4/2015 1.512,00 30/4/2015 1.680,00 3/6/2015 1.008,00 19/8/2015 6.798,00 19/8/2015 1.512,00 19/8/2015 1.680,00 15/1/2015 2.912,00 11/2/2015 1.456,00 3/3/2015 1.456,00 16/3/2015 1.022,74 1/4/2015 1.456,00 1/4/2015 1.456,00 5/5/2015 1.456,00 5/5/2015 1.456,00 8/5/2015 50,00 8/5/2015 2.066,00 18/5/2015 2.499,00 27/5/2015 3.582,80 3/6/2015 1.456,00 3/6/2015 1.456,00 8/6/2015 303,04 2/7/2015 723,00 3/7/2015 1.456,00 3/7/2015 1.456,00 14/7/2015 1.190,00 14/7/2015 890,00 17/7/2015 1.286,59 17/7/2015 1.798,65 23/7/2015 5.000,00 24/7/2015 4.000,00 4/8/2015 1.456,00 4/8/2015 1.456,00 11/8/2015 1.054,92 3/9/2015 1.456,00 3/9/2015 8.000,00 4/9/2015 1.456,00 4/9/2015 3.500,00 11/9/2015 9.651,69 9/10/2015 2.912,00 13/10/2015 701,00 11/11/2015 150,00 12/11/2015 1.456,00 12/11/2015 1.456,00 12/11/2015 300,00 26/11/2015 2.325,00 1/12/2015 2.912,00 3/12/2015 1.247,52 15/12/2015 3.742,56 30/12/2015 1.456,00 30/12/2015 1.456,00 6/1/2015 332,64 6/1/2015 332,64 6/1/2015 332,64 6/1/2015 332,64 6/1/2015 332,64 6/1/2015 332,64 6/1/2015 332,64 6/1/2015 332,64 6/1/2015 332,64 6/1/2015 332,64 6/1/2015 332,64 6/1/2015 750,12 6/1/2015 400,68 6/1/2015 750,12 9/1/2015 3.003,76 11/2/2015 2.300,00 11/2/2015 332,64 11/2/2015 332,64 11/2/2015 332,64 11/2/2015 332,64 11/2/2015 332,64 11/2/2015 332,64 11/2/2015 332,64 11/2/2015 332,64 11/2/2015 332,64 11/2/2015 332,64 11/2/2015 332,64 11/2/2015 400,68 24/2/2015 332,64 24/2/2015 332,64 16/3/2015 999,54 6/4/2015 665,28 6/4/2015 332,64 6/4/2015 665,28 6/4/2015 332,64 6/4/2015 332,64 6/4/2015 332,64 6/4/2015 332,64 6/4/2015 332,64 6/4/2015 332,64 6/4/2015 332,64 6/4/2015 332,64 9/4/2015 332,64 23/4/2015 3.044,34 23/4/2015 2.956,68 19/5/2015 332,64 19/5/2015 332,64 19/5/2015 332,64 19/5/2015 332,64 19/5/2015 332,64 19/5/2015 332,64 19/5/2015 332,64 19/5/2015 332,64 19/5/2015 332,64 19/5/2015 332,64 26/5/2015 332,64 9/6/2015 1.871,30 12/6/2015 332,64 12/6/2015 332,64 12/6/2015 332,64 12/6/2015 332,64 12/6/2015 332,64 12/6/2015 332,64 12/6/2015 332,64 12/6/2015 332,64 12/6/2015 332,64 12/6/2015 332,64 12/6/2015 332,64 12/6/2015 332,64 16/6/2015 1.004,92 24/6/2015 2.551,84 2/7/2015 3.099,00 3/7/2015 332,64 3/7/2015 332,64 3/7/2015 332,64 3/7/2015 332,64 3/7/2015 332,64 3/7/2015 332,64 3/7/2015 332,64 3/7/2015 332,64 3/7/2015 332,64 3/7/2015 332,64 3/7/2015 332,64 3/7/2015 332,64 13/7/2015 1.500,81 14/7/2015 750,00 14/7/2015 590,00 17/7/2015 1.198,90 20/7/2015 7.601,12 21/7/2015 3.215,00 22/7/2015 6.880,80 23/7/2015 5.000,00 5/8/2015 101,53 5/8/2015 99,54 5/8/2015 99,54 5/8/2015 30,96 5/8/2015 99,54 5/8/2015 25,14 5/8/2015 70,51 5/8/2015 16,36 5/8/2015 39,79 7/8/2015 332,64 7/8/2015 332,64 7/8/2015 332,64 7/8/2015 332,64 7/8/2015 332,64 7/8/2015 332,64 7/8/2015 332,64 7/8/2015 332,64 7/8/2015 332,64 7/8/2015 332,64 7/8/2015 332,64 11/8/2015 3.013,37 3/9/2015 332,64 3/9/2015 332,64 3/9/2015 332,64 3/9/2015 332,64 3/9/2015 332,64 3/9/2015 332,64 3/9/2015 332,64 3/9/2015 332,64 3/9/2015 332,64 3/9/2015 332,64 3/9/2015 332,64 10/9/2015 21.000,00 18/9/2015 332,64 22/9/2015 1.939,00 12/11/2015 332,64 12/11/2015 332,64 12/11/2015 332,64 12/11/2015 332,64 12/11/2015 332,64 12/11/2015 332,64 12/11/2015 332,64 12/11/2015 332,64 12/11/2015 332,64 12/11/2015 332,64 12/11/2015 332,64 12/11/2015 332,64 12/11/2015 332,64 12/11/2015 332,64 12/11/2015 332,64 12/11/2015 332,64 12/11/2015 332,64 12/11/2015 1.500,16 12/11/2015 1.500,32 12/11/2015 1.500,63 12/11/2015 332,64 12/11/2015 332,64 12/11/2015 332,64 12/11/2015 332,64 12/11/2015 332,64 12/11/2015 332,64 12/11/2015 332,64 2/12/2015 332,64 2/12/2015 332,64 2/12/2015 332,64 2/12/2015 332,64 2/12/2015 332,64 2/12/2015 332,64 2/12/2015 332,64 2/12/2015 332,64 2/12/2015 332,64 2/12/2015 332,64 2/12/2015 332,64 2/12/2015 332,64 9/12/2015 1.420,00 9.3. aplicar ao responsável Rodolfo dos Anjos Felix Pontes o a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 40.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, conforme o disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. enviar cópia do presente acórdão à Procuradoria da República no Estado Rio Grande do Norte, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para a adoção das medidas cabíveis; 9.7. enviar cópia deste acórdão ao responsável e aos órgãos interessados; 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado Rio Grande do Norte, aos órgãos interessados e ao responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.9. informar à Procuradoria da República no Estado Rio Grande do Norte que, nos termos do §1o do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.